Tribunal: CARF
Processo: 10835.002458/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002458/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CELESTE ODONTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1970 a 31/07/1970
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
-
ELETROBRÁS.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA.
Em razão de a Receita Federal não ser o órgão responsável pela administração
do empréstimo compulsório da Eletrobrás não lhe compete a análise de
pedidos de restituição e compensação com débitos tributários.
Súmula CARF no 24 - Vinculante: Não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

CELESTE ODONTO LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002458/2004-76
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

em face do Acórdão 14-16.847, de 28 de agosto de 2007, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP.
2.
Trata-se de declaração de compensação com credito decorrente de pedido de
restituição no processo 10835.002099/2004-57, formalizado em 27.08.2004, referente a crédito
de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás,
instituído pela Lei 4.156, de 1962 (e-fls. 2).
3.
A autoridade local, valendo-se do Despacho Decisório proferido nos autos do
processo 10835.002099/2004-57, colacionado aos autos, não homologou as compensações
declaradas neste processo, ao argumento de que a declaração de compensação fora protocolada
em data posterior à decisão que negou o pedido de restituição formulado nos autos do processo
administrativo 10835.002099/2004-57, origem do crédito, o que violou o §4° do artigo 21 da IN
SRF n° 210, de 2002, nos seguintes termos (e-fls. 23):
Art. 21...
§ 42 O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento
da "Declaração de Compensação". (grifo nosso)
4.
O Despacho decisório proferido nos autos do processo 10835.002099/2004-57
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações em razão de ausência de
previsão legal e competência para a Receita Federal apreciar a matéria. Assentou ainda que as
importâncias arrecadadas a título de “empréstimo compulsório", nas contas de energia elétrica,
foram recolhidas pelos distribuidores de energia elétrica à ordem da Centrais Elétricas Brasileiras
- Eletrobrás, não se tratando, portanto, de receitas arrecadadas por outro órgão da União Federal,
mediante DARF (e-fls. 14). Veja-se:
Dessa forma, qualquer demanda administrativa (como no presente caso) e/ou judiciária,
no tocante ao adimplemento de Cautela de Obrigação, deverá ter por parte a própria
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, caso ainda não tenha sido resgatada ou
paga. Não caberia, também, à Secretaria do Tesouro Nacional a apreciação do presente
feito, já que os recursos arrecadados através de contas de fornecimento de energia
elétrica não foram repassados ao Tesouro da União, conforme verificamos pela
legislação supra citada (art. 51 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 68.419/1971,
não se aplicando, portanto, o disposto no art. 13 da retro), IN-SRF n° 210/2002.
Assim sendo e, considerando que as importâncias arrecadadas a título de “empréstimo
compulsório", nas contas de energia elétrica, foram recolhidas pelos distribuidores de
energia elétrica em Agência do Banco do Brasil, à ordem da Centrais Elétricas
Brasileiras - Eletrobrás, mediante guia própria de recolhimento, em modelo aprovado
pelo Ministro das Minas e Energia, por proposta da própria Eletrobrás e, não se
tratando, portanto, de receitas arrecadadas por outro órgão da União Federal, mediante
DARF, como foi o caso do empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos,
instituído pelo Decreto-lei n" 2.288/86, descabendo a esta Secretaria da Receita Federal
- por ausência de previsão legal e competência e para tal - a apreciação decisão do
assunto em tela.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, no uso das atribuições que
me são conferidas pelas Portarias MF n° 259/2001 e DRF/PPE n° 62/2001, indefiro o
pedido de restituição de fl.1 e não homologo as compensações declaradas à fl. 2.
5.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta do acórdão
recorrido, a contribuinte alegou o que segue:
- o sujeito passivo poderá utilizar créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição enquanto não houver decisão definitiva na esfera administrativa sobre este
pedido.
- a União é responsável solidária pelos valores pagos a titulo de Empréstimos
Compulsórios e tal fundamento confirma a natureza tributária das obrigações.
- os títulos da Eletrobrás são modalidade ou espécie de restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica que possui natureza/essência jurídica
eminentemente tributária, viabilizando, conseqüentemente, a pretendida compensação
tributária objeto desta ação judicial.
Tece ainda comentários sobre compensação de tributos, competência da SRF, sistema
tributário, fiscalização, discorre sobre prescrição e atualização dos valores relativos ao
empréstimo compulsório representados pelas obrigações da eletrobrás, processo
administrativo e liquidez e certeza dos títulos emitidos a favor da Eletrobrás, princípios
da isonomia, moralidade e cidadania e requer, ao final, que seja deferida a utilização do
crédito pleiteado nas declarações de compensações.
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ao argumento de que o direito creditório fora negado no
processo de restituição 10835.002099/2004-57. Portanto, se não há direito creditório, não há
crédito a ser compensado, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 39):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1970 a 31/0711990
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Negado o direito creditório a que se refere uma Declaração de Compensação, não há
como se homologar a compensação.
Solicitação indeferida
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18.10.2007 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14.11.2007 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos (e-fls. 49 e seg.):
i) inicialmente discorre sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório e
cita jurisprudência e doutrina em favor da sua tese;
ii) “considerando que os Títulos da Eletrobrás são haveres econômicos, e que
estes passaram a existir a partir de um contrato de mútuo subjacente entre a
União e seus portadores, estes detêm os direitos e obrigações com o status de
títulos públicos, não podendo a autoridade administrativa governamental dar um
tratamento diferenciado a questões de títulos públicos, pois se há com a
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

respectiva responsabilidade solidária da União esses títulos tendem a ter as
mesmas prerrogativas dadas as Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras
Financeiras do Tesouro - LFT e Notas do Tesouro Nacional - NTN, pois se podem
ser resgatadas (restituídas) e por esse raciocínio lógico solverem tais obrigações,
pois tanto a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal são
órgãos e autarquias subordinados ao Ministério da Fazenda”;
iii) discorre sobre a compensação no âmbito privado com apoio na doutrina de
Orlando Gomes, e assenta que “o instituto da compensação (convencional) é um
eficaz instrumento a ser utilizado para solucionar as pendências tributárias, já
que através de acordo ou convenção das partes, promovem-se à liquidação de
seus débitos fiscais e créditos (títulos públicos) recíprocos, quitando-se
mutuamente”;
iv) em apreço aos primados constitucionais do direito de propriedade e da vedação
do enriquecimento sem causa, a inexistência de lei acerca do assunto jamais
poderia privilegiar o devedor-União em detrimento do credor, pois seria premiar
comportamento omissivo;
v) cita os arts. 1553 e 1025 do Código Civil de 1916, que tratam da liquidez da
obrigação e da concessão mútua, respectivamente, e defende que a Lei 10.179, de
2001, “autoriza por si só a possibilidade da utilização de títulos públicos para
efeitos de compensação tributaria no uso de seu resgate para quitação dos
débitos de impostos federais”;
vi) os preceitos agregados pela LC 104, de 2001, não trouxeram qualquer
modificação à sistemática adotada pelo art. 66 da Lei 8.383/91, “que se refere à
compensação via-autolançamento, apenas e tão somente enfatizaram a
necessidade, nos casos de compensação com a respectiva e extinção do crédito
tributário, desse modo é descabível o indeferimento da instancia Administrativa
da autarquia federal, alegando não ser órgão competente a apreciar e decidir o
pleito dessa referida compensação”;
vii) Por fim, pleiteia o deferimento do recurso voluntário ao amparo dos princípios
jurídicos já mencionados.
8.
Em 20.11.2007 este feito foi apensado ao processo 10835.002099/2004-57 (e-fls.
86).
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

11.
Trata-se de declaração de compensação cuja origem do crédito é o processo
10835.002099/2004-57, conforme indicado na própria declaração de compensação, em que se
pleiteia restituição de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a
Eletrobrás, instituído pela Lei 4.156, de 1962.
12.
Reproduzo a seguir o voto proferido nos autos do processo 10835.002099/2004-
57, também distribuído a este Relator, em que indeferi o crédito postulado:
12. Cinge-se a controvérsia a verificar se a Receita Federal tem competência para
analisar pedido de restituição/compensação decorrente de crédito de empréstimo
compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás.
13.
A recorrente alega que os títulos da Eletrobrás possuem status de títulos públicos
e, por força da responsabilidade solidária da União, tais títulos teriam as mesma
prerrogativas atribuídas às Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do
Tesouro - LFT e Notas do Tesouro Nacional - NTN, as quais podem ser resgatadas
(restituídas). Nessa linha de raciocínio poderia a Receita Federal restituir tais valores.
14.
Invoca ainda institutos de compensação do Código Civil, os princípios
constitucionais do direito de propriedade e da vedação do enriquecimento sem causa e
salienta que alteração promovida pela LC 104, de 2001 não alterou o art. 66 da Lei
8383, de 1991.
15.
Vejamos inicialmente a legislação que trata do instituto da compensação.
16.
O art. 170 do CTN estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".
17.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 66 da Lei 8383, de 1991, e
posteriores alterações, permitiu a compensação de pagamento indevido ou a maior de
tributos e contribuições federais somente entre tributos e contribuições da mesma
espécie, facultou o pedido de restituição e delegou à Receita Federal a expedição de
normas para regulamentar a matérias. Verbis
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Grifo nosso)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

18.
Posteriormente, com o advento da Lei 9.430, de 1996, e alterações posteriores,
seu art. 74 passou a permitir a compensação com débitos relativos a quaisquer espécies
de tributos e contribuições, desde que administrados pela Receita Federal. Veja-se:
19.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) .
20.
Verifica-se, pois, que tanto na vigência da Lei 8383, de 1991 quanto da Lei
9.430, de 1996, não há amparo legal para o contribuinte repetir valor oriundo de
empréstimo compulsório, visto não ser tributo administrado pela Receita Federal.

Quanto ao empréstimo compulsório instituído pela União, por meio da Lei no
4.156, de 1962, em favor da Eletrobrás, trata-se de tributo destinado a arcar com
investimento público na área de produção de energia administrado pela própria
Eletrobrás, responsável pela cobrança, troca das contas quitadas de energia elétrica,
elaboração e execução dos planos nacionais de energia elétrica, nos termos da referida
lei. Veja-se
Art. 4o [...] § 1o O distribuidor de energia elétrica promovera a cobrança ao
consumidor, conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata êste
artigo, e mensalmente o recolherá, nos prazos previstos para o impôsto único e
sob as mesmas penalidades, em agência do Banco do Brasil à ordem da
ELETROBRÁS ou diretamente à ELETROBRÁS, quando esta assim
determinar. (Redação dada pela Lei no 5.073, de 1966)
[...]
§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata êste artigo, por
ações preferenciais, sem direito a voto. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de
23.6.1969)
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser
exercida com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do
empréstimo referido neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou
no seu vencimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
[...]
Art. 21. No elaboração e execução dos planos nacionais de energia elétrica, a
Eletrobrás visará a promover o desenvolvimento das regiões geoeconômicas do
País, na razão inversa da respectiva renda per capita anual.
21.
Oportuno observar ainda que o art. 24 do Decreto 70.235, de 1972, estabelece
em seu art. 24 que “o preparo do processo compete à autoridade local do órgão
encarregado da administração do tributo”.
22.
Como se vê, a Eletrobrás arrecada, fiscaliza e exerce a disponibilidade sobre o
empréstimo compulsório sobre a energia elétrica; enfim, exerce toda administração do
tributo. A Receita Federal, por outro lado, não intervêm em qualquer momento nessa
relação tributária. Dessa forma, o respectivo crédito não lhe pode ser oposto, razão pela
qual não lhe compete analisar pedidos de restituição e compensação.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ. Veja-se:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
ELETROBRÁS. TÍTULOS.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

COMPENSAÇÃO. PEDIDO. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de
que seja apreciado, pela Secretaria da Receita Federal, seu pedido de
Manifestação de Inconformidade relativo à restituição e compensação de
tributos, tendo em mira obrigações da ELETROBRÁS - empréstimo
compulsório.
II - A Secretaria da Receita Federal não é o órgão responsável pela
administração do referido empréstimo compulsório e, por tal razão, não tem
competência para análise de tal pedido, no que o acórdão recorrido,
reformando a decisão monocrática para conceder a ordem impetrada,
violou o artigo 24, do Decreto no 70.235/72 e artigo 74, da Lei no 9.430/96.
III - Recurso provido.
(REsp 952.336/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 06/10/2008) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RECUSA. TÍTULOS RELATIVOS A
OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS PELA ELETROBRÁS ANTES
DO DECRETO-LEI 1.512/76 .
IMPOSSIBILIDADE. TÍTULOS COM COTAÇÃO EM BOLSA. "RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 543-C, DO
CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. O detentor de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, antes do
Decreto-Lei 1.512/76, que deixou de exercer a opção de troca do título por
ações preferenciais, sem direito a voto, só pode resgatá-las por dinheiro,
restando vedada sua compensação com tributos federais ou nomeação em
garantia de execução.
2. Assim dispôs o art. 4o, X da Lei 4.156/62 sobre a questão: "Art. 4o Até 30 de
junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da
ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento)
ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir
de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de
tais obrigações será equivalente ao que for devido a título de imposto único sobre
energia elétrica.
(...) § 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata este artigo, por ações
preferenciais, sem direito a voto.
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser
exercida com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do
empréstimo referido neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou
no seu vencimento." 3. É que "a Primeira Seção, no julgamento do REsp.
983.998/RS, em 22/10/2008, assentou que: a) as OBRIGAÇÕES AO
PORTADOR emitidas pela ELETROBRÁS em razão do empréstimo
compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com as
DEBÊNTURES e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do CCom, segundo
o qual prescrevem em 20 anos as ações fundadas em obrigações comerciais
contraídas por escritura pública ou particular. Não se trata de obrigação de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.351 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002458/2004-76

natureza comercial, mas de relação de direito administrativo a estabelecida entre
a ELETROBRÁS (delegada da União) e o titular do crédito, aplicando-se, em
tese, a regra do Decreto 20.910/32.
b) o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art.
4o, § 11, da Lei 4.156/62, que estabelece o prazo de 5 anos, tanto para o
consumidor efetuar a troca das contas de energia por OBRIGAÇÕES AO
PORTADOR, quanto para, posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo
decadencial e não prescricional.
c) como o art. 4o, § 10, da Lei 4.156/62 (acrescido pelo DL 644/69) conferiu à
ELETROBRÁS a faculdade de proceder à troca das obrigações por ações
preferenciais, não exercida essa faculdade, o titular do crédito somente teria
direito, em tese, à devolução em dinheiro." (REsp. 1.050.199/RJ, 1a Seção, Rel.
Min. ELIANA CALMON, DJU 09.02.09).
4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do
recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os
demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser
julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I da
Resolução STJ 8/2008).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1035236/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 06/08/2009) (Grifo nosso)
24.
Na mesma linha, dispõe a Súmula Carf 24:
Súmula no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários.
25.
Nestes termos, em razão de a Receita Federal não ser o órgão responsável pela
administração do empréstimo compulsório da Eletrobrás não lhe compete promover a
restituição nem sua compensação com débitos tributários.
13.
Tendo em vista a negativa do crédito postulado no processo 10835.002099/2004-
57, indicado como origem do crédito para a compensação pleiteada nestes autos, não há falar-se
em homologação de compensação em razão da ausência de crédito.
Conclusão
14.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital